Tribunal: TJDFT
Processo: 0736207-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736207-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. E. G. G. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO REIS GREGORIO, PIERRE TRAMONTINI AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 41538316 a parte recorrente interpôs Agravo Interno contra decisão desta Relatoria, na qual indeferi a liminar. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 40746196. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator